Tribunal: STF
Processo: ADI 5355
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADES E OMISSÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO QUE VEDAVA O EXERCÍCIO PROVISÓRIO EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES NO EXTERIOR. DEVER DOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA UNIÃO DE COMPATIBILIZAR, À LUZ DOS CASOS CONCRETOS, A EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO COM O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR. MEROS INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.